Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-82.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009638-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. obrigação de fazer e danos morais. APLLE. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO
DE CARREGADOR. VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA APPLE.
ALEGAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NÃO COMPROVADA A CONTENTO. VENDA CASADA. CARÁTER ESSENCIAL DO PRODUTO.

IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DA AQUISIÇÃO DO ACESSÓRIO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE GARANTIA EM CASO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS NÃO FABRICADOS PELA DEMANDADA. FORNECIMENTO DE CARREGADOR.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O reclamante afirmou que fora vítima de uma venda casada perpetrada pela reclamada, a qual lhe vendeu o aparelho celular desacompanhado de item essencial ao seu funcionamento.

2. A venda de aparelho de celular desacompanhado do respectivo adaptador de tomada/carregador, sem qualquer justificativa plausível, afigura-se como venda casada, colocando o consumidor em desvantagem desproporcional frente ao fornecedor do produto/serviço.

3. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condená-la a fornecer ao reclamante um carregador USB-C de 20W compatível com o modelo do aparelho adquirido pela Requerente (Iphone 11).

Inconformada, a reclamada alegou ausência de venda casada, necessidade de observância do princípio da relação jurídica, enriquecimento sem causa do consumidor, prestação do dever de informação, observância a princípios constitucionais e ausência de ineditismo. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023